Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-28.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulos contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de AIA, por considerar ausente demonstração do nexo de causalidade entre a atividade da empresa

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulos contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de AIA, por considerar ausente demonstração do nexo de causalidade entre a atividade da empresa mineradora e a destruição de vegetação nativa secundária em estágio pioneiro em área de preservação permanente sem autorização.
2. A hipótese tratada nos autos refere-se à responsabilidade administrativa por infração ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução 048/SMA.
3. Adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a aplicação de penalidades administrativas "deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano", demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha. Sentença de procedência mantida.
4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Recurso desprovido.